Tribunal: STF
Processo: HC 185378
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral proferido nos autos do HC 753-35-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fchin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE RELATOR EM TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ART. 121, § 4º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A natureza monocrática da decisão liminar exige a sua confirmação, ou revogação, pelo órgão colegiado da Corte regional para que ocorra o necessário esgotamento daquela instância e possa ser inaugurada a jurisdição desta instância especial. Conhecer habeas corpus sem o encerramento da instância ordinária importa em inadmissível supressão de instância. Precedentes. 2. Não se identifica teratologia na decisão que reconhece a ausência de competência da Justiça Eleitoral para conhecer de habeas corpus contra ato da lavra da Justiça Comum. 3. Agravo interno desprovido.”
    É o relatório suficiente para decidir.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Assim, a ausência da análise do mérito do writ pelo colegiado da Corte Superior, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Ademais, na espécie, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar, caso tenha sido requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator